Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718297-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: ANTONIO LINS GUIMARAES, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante-interessado, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, para se manifestar sobre as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas respectivamente nas contrarrazões de Antônio Lins Guimarães (id. 37065435) e Victoria Empreendimentos e Participações Ltda (id. 36948196), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora